Tribunal: TJMT
Processo: 1039076-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039076-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), IZAIAS FREDERICO ALTOE - CPF: 818.564.747-04 (AGRAVANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CITAÇÃO POR
WHATSAPP.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA No 412/2021/TJMT. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução para entrega de coisa incerta, fundada em Cédula de Produto Rural e contrato de compra e venda de soja, na qual se alegou nulidade da citação realizada via WhatsApp e prescrição material dos títulos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp observou os requisitos previstos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT e, portanto, é válida; e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição material da pretensão executiva fundada em Cédula de Produto Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação realizada por WhatsApp somente é válida quando observados integralmente os requisitos previstos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, especialmente a identificação do citando por chamada de vídeo e a captura de tela de documento oficial com foto.

O descumprimento desses requisitos configura nulidade do ato citatório, insuscetível de convalidação pelo princípio da instrumentalidade das formas.

A execução ajuizada dentro do prazo prescricional da Cédula de Produto Rural afasta a prescrição material, ainda que a citação válida venha a ser posteriormente renovada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IZAIAS FREDERICO ALTOE em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução - 1000169-29.2021.8.11.0041, que rejeitou integralmente a Exceção de Pré-Executividade.

O agravante estrutura sua insurgência em três eixos fundamentais, todos convergindo para a pretensão de extinção da execução.

Quanto à nulidade da citação eletrônica, sustenta que o ato citatório realizado via WhatsApp padece de vício insanável por inobservância dos requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT.

Argumenta que o artigo 2o da referida Portaria exige expressamente a realização de chamada de vídeo para identificação pessoal do citando, mediante exibição de documento oficial com foto, bem como a identificação do oficial de justiça mediante exibição de sua identidade funcional.

Afirma que sequer havia certeza de que o número utilizado para a citação pertencesse efetivamente ao agravante, que não confirmou sua identidade por videoconferência, providência reputada essencial à higidez do ato citatório realizado por meio eletrônico. Conclui que a citação está irremediavelmente eivada de vício, acarretando sua nulidade absoluta.

No tocante à prescrição material, o agravante desenvolve argumentação centrada na ausência de interrupção válida do prazo prescricional. Sustenta que a CPR, vencida em 15/01/2018, submete-se ao prazo prescricional trienal previsto na legislação especial, de modo que a prescrição consumou-se em 15/01/2021. Quanto ao contrato, vencido em 30/03/2018, alega aplicação do prazo quinquenal, com prescrição consumada em 30/03/2023.

Quanto à inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, o agravante sustenta que o enunciado sumular destina-se exclusivamente a hipóteses de prescrição intercorrente, quando há paralisação do processo por culpa exclusiva do Poder Judiciário, não se aplicando aos casos de prescrição material ou originária. Argumenta que a prescrição material opera-se quando não há sequer a formação da relação jurídico-processual, a qual se consolida apenas com a citação válida do réu, diferenciando-se da prescrição intercorrente, que ocorre já no curso do processo de execução.

Requer, ao final, o provimento do recurso para: (i) declarar a nulidade da citação realizada por WhatsApp; (ii) declarar a prescrição trienal da CPR e quinquenal do contrato; (iii) determinar a extinção da execução com resolução de mérito; e (iv) condenar a agravada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões no id. 334971387, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A agravada AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA ajuizou, em 06/01/2021, ação de execução para entrega de coisa incerta, fundamentada em dois títulos executivos: (i) Cédula de Produto Rural (CPR) no 2018-01-058-1-1706-2074, com vencimento em 15/01/2018, no valor de 1.050.000 kg de soja, equivalente a 17.500 sacas de 60 kg cada; e (ii) Contrato no 2017-01-058-00981-1, com vencimento em 30/03/2018, no valor de 60.000 kg de soja, equivalente a 1.000 sacas de 60 kg cada.

O processo foi distribuído em 06/01/2021, com autuação e exame de custas nos dias 14 e 15 daquele mês. O despacho inaugural foi proferido em 22/01/2021, determinando a citação do executado. Houve demora na expedição do mandado citatório devido a questões procedimentais internas, pois o despacho inicial tratou equivocadamente a pretensão como execução por quantia certa, demandando correção procedimental.

A citação foi efetivada em 30/11/2021 via aplicativo WhatsApp, após o oficial de justiça comparecer à residência do executado e obter o número telefônico (65) 99966-1371 com sua esposa. O oficial certificou ter enviado os arquivos digitais contendo a íntegra do mandado e da petição inicial, tendo o executado respondido às mensagens.

Em 05/07/2025, o executado opôs exceção de pré-executividade, suscitando nulidade da citação e prescrição material dos títulos executivos.

O juízo a quo rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a validade da citação e afastando a prescrição. Fundamentou que o feito foi regularmente distribuído em 06/01/2021, com despacho inaugural em 22/01/2021, e que a demora na efetivação da citação decorreu de morosidade de natureza eminentemente administrativa, relacionada a questões procedimentais internas que demandaram correção, período insuscetível de ser debitado à parte credora.

Consignou que a linha do tempo subsequente confirma que não houve inércia do credor, mas sim lapso inicial de tramitação que não pode ser tomado como marco de desídia da parte exequente para fins de contagem prescricional. Concluiu que a citação que se perfectibiliza após lapso provocado por morosidade na expedição do primeiro mandado não desnatura a eficácia interruptiva do despacho de citação quando verificado que o credor cumpriu suas incumbências iniciais.

Pois bem.

A primeira questão a ser enfrentada, por sua natureza prejudicial, diz respeito à validade da citação realizada via WhatsApp. Esta análise é determinante para o deslinde da controvérsia, pois, reconhecida a nulidade do ato citatório, todos os atos subsequentes restariam igualmente maculados, impondo-se a renovação da citação.

A Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT estabelece requisitos específicos para a realização de diligências mediante utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo. O artigo 2o, inciso I, determina expressamente o estabelecimento de contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo, com solicitação de identificação mediante exibição de documento oficial com foto.

O inciso II exige a identificação do oficial de justiça, inclusive mediante exibição de sua identidade funcional, com esclarecimento do motivo do contato e do teor do ato que se pretende cumprir. O parágrafo único complementa, determinando que o oficial de justiça proceda à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado, anexando-o à certidão.

Conforme documentado nos autos, especificamente no ID 71385522 do processo de origem, a citação foi realizada mediante troca de mensagens pelo aplicativo WhatsApp, sem que tenha havido chamada de vídeo.

O oficial de justiça certificou ter enviado os arquivos digitais contendo o mandado e a petição inicial, tendo o destinatário respondido questionando a natureza do ato. Contudo, não há nos autos qualquer registro de chamada de vídeo, tampouco captura de tela de documento de identificação do citando.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se mostrado firme e criteriosa quanto ao cumprimento dos requisitos previstos na Portaria no 412/2021. Nesse sentido, nos Embargos de Declaração Cível no 1037491-70.2025.8.11.0000, este Relator já se manifestou expressamente nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA POR WHATSAPP. VALIDADE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA PORTARIA-CONJUNTA No 412/2021-TJMT. AUSÊNCIA DE CAPTURA DE TELA E DOCUMENTO ILEGÍVEL. NULIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A citação é ato formal que exige segurança jurídica quanto à identidade do destinatário e à ciência inequívoca da existência da demanda, sendo imprescindível o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis, especialmente em se tratando de meio eletrônico. A Portaria-Conjunta no 412/2021-TJMT exige, para validade da citação por WhatsApp, a identificação do citando mediante chamada de vídeo, com exibição de documento oficial com foto e captura de tela legível a ser anexada à certidão do oficial. No caso concreto, não há comprovação da realização da chamada de vídeo, o que compromete a autenticidade do ato e fere os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. A ausência de tais formalidades essenciais conduz à nulidade da citação, por não assegurar a certeza da ciência da parte, conforme reiterada jurisprudência do TJMT e do STJ. IV. DISPOSITIVO Recurso provido.”
(N.U 1037491-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

No mesmo sentido:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE . INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021-TJMT. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto pelo Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S.A ., que questiona a validade da citação realizada via aplicativo de mensagens Whatsapp em ação de execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia centra-se na validade da citação por Whatsapp e se ela foi realizada em conformidade com a Portaria Conjunta n . 412/2021-TJMT, que estabelece requisitos específicos para a citação eletrônica. III. Razões de decidir: 3. Embora a citação por Whatsapp seja admitida, sua validade depende do cumprimento de requisitos estabelecidos pela Portaria Conjunta n . 412/2021-TJMT, como a identificação da parte citada por chamada de vídeo e a confirmação da ciência do conteúdo do mandado. 4. No presente caso, não foram cumpridos os requisitos exigidos, especialmente a ausência de captura de tela do documento de identificação e a falta de resposta que confirmasse o recebimento da citação. Além disso, o número utilizado pertencia ao setor de emergência do hospital, e não ao setor administrativo, o que gera dúvida sobre a regularidade da citação . IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso provido para reconhecer a nulidade da citação e anular a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: “A citação por Whatsapp deve seguir os requisitos previstos na Portaria Conjunta n . 412/2021-TJMT. A ausência de cumprimento desses requisitos, como a identificação por chamada de vídeo e a confirmação da ciência do mandado, gera a nulidade da citação.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 242; Portaria Conjunta n . 412/2021-TJMT, art. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015692-05 .2024.8.11.0000; N .U 1001206-27.2020.8.11 .0009.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029670720228110015, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

A agravada sustenta que a identidade do executado foi confirmada por outros meios, especificamente pela obtenção do número telefônico com a esposa do executado em sua residência e pela vinculação do número ao CPF via chave PIX. Invoca o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 277 do Código de Processo Civil, segundo o qual o ato processual não será considerado nulo quando atingir sua finalidade.

Contudo, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas encontra limites quando a lei estabelece requisitos específicos para a validade do ato, especialmente quando tais requisitos visam assegurar garantias fundamentais do processo. A Portaria 412/2021 não estabeleceu formalidades meramente burocráticas, mas sim requisitos essenciais para assegurar a certeza quanto à identidade do citando e sua efetiva ciência do conteúdo do ato citatório.

A realização de chamada de vídeo não constitui mero formalismo, mas sim garantia de que o ato está sendo dirigido efetivamente à pessoa correta, mediante identificação visual e documental. A captura de tela do documento de identificação não é exigência supérflua, mas sim meio de prova essencial para afastar qualquer dúvida posterior quanto à regularidade do ato.

No caso concreto, embora o número telefônico tenha sido obtido com a esposa do executado e exista vinculação via chave PIX, tais elementos não suprem a ausência de chamada de vídeo e de captura de tela do documento de identificação. A mera troca de mensagens escritas, ainda que o destinatário tenha respondido, não permite confirmar com segurança que a pessoa que recebeu a citação é efetivamente o executado, e não terceiro que eventualmente estivesse utilizando o aparelho telefônico.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a citação realizada via WhatsApp, sem observância dos requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, especialmente a ausência de chamada de vídeo e de captura de tela do documento de identificação, é nula, impondo-se sua renovação.

Reconhecida a nulidade da citação, a análise da prescrição material resta prejudicada, pois a contagem do prazo prescricional depende da existência de citação válida. Contudo, por dever de fundamentação exauriente e considerando a possibilidade de renovação da citação, impõe-se examinar a questão prescricional.

A CPR venceu em 15/01/2018, submetendo-se ao prazo prescricional trienal. A execução foi proposta em 06/01/2021,
portanto nove dias antes do termo final do prazo prescricional
, que se consumaria em 15/01/2021.

Portanto, não há que se falar em prescrição da execução.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a nulidade da citação realizada via WhatsApp do agravante, por inobservância dos requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta no 412/2021/TMJT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026